Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 199900142), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0715080-51.2024.8.07.0001, proposta por CLAYTON DE FREITAS VIDAL (agravado/exequente), que deferiu o pedido cautelar e determinou o arresto dos imóveis de propriedade do executado situados em Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 61195026), sustenta, em síntese, que, primeiramente, há nulidade constante na decisão agravada que deferiu medida de arresto de bens de titularidade de empresa que não possui relação com o processo. Alega que não pode prosperar a decisão combatida, uma vez que a medida cautelar de arresto acaba por afetar patrimônio de terceiros que não tem relação com esta lide. Argumenta que o magistrado a quo fundamentou o deferimento da tutela provisória cautelar de arresto, sob o pálio de que o ora agravante teria praticado atos de alienação de seu patrimônio com o objetivo de se esquivar de sua responsabilidade, configurando fraude contra credores, mas que tal fundamentação não merece guarida, uma vez que o agravante não é devedor do agravado no processo no 0731451-58.2018.8.07.0015, pois, nos mencionados autos, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do sr. Juraci, excluindo-o do cumprimento de sentença. Defende que, pelos documentos anexados ao processo de origem, resta cristalino que o agravante jamais fez parte do quadro societário da empresa JR Assessoria, de modo que esta empresa não possui relação alguma com o agravante, com sócios, sede, capital social distintos de qualquer outro negócio do recorrente. Ao final, requer que seja deferida a antecipação recursal da tutela de urgência, suspendendo a decisão agravada até o ulterior julgamento do presente agravo e, no mérito, o conhecimento e provimento deste recurso: para anular a decisão vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o juízo singular determine a prestação de caução como condição de recebimento do cumprimento provisório de sentença; para anular a decisão agravada, ante a flagrante violação aos artigos 5o, inciso XXII da Constituição Federal; 1.228 do Código Civil Brasileiro e 506 do Código de Processo Civil; para reformar a decisão agravada e liberar da constrição judicial os imóveis de terceiros assim descritos: a) Quadra 45, lote 7, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; b) Quadra 45, lote 6, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; c) Rua 25, s/n, Quadra 12, lote 45, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; d) Avenida JK, s/n, Quadra 12, lote 02, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; e) Rua 02, s/n, Quadra 12, lote 01, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. Preparo (ID 61195028). Indeferida a liminar (ID. 61245367). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0732811-63.2024.8.07.0000 e ambos atacam a mesmas razões de decidir do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0715080-51.2024.8.07.0001, que determinou o arresto dos imóveis de propriedade do executado situados em Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. O pedido de item III do agravo de instrumento nr. 0732811-63.2024.8.07.0000 questiona exatamente o arresto de bens de titularidade de terceiros, transcrevo: “III) para reformar a decisão agravada e liberar da constrição judicial os imóveis de terceiros assim descritos: a) Quadra 45, lote 7, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; b) Quadra 45, lote 6, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; c) Rua 25, s/n, Quadra 12, lote 45, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; d) Avenida JK, s/n, Quadra 12, lote 02, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; e) Rua 02, s/n, Quadra 12, lote 01, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO;” Na ocasião do julgamento do acórdão nr 1955107, restou pontuado que não cabe ao executado recorrer de matéria que, segundo ele, afeta o patrimônio de terceiros, carecendo de interesse recursal nesse ponto. No mais, contatou-se que autos sob referência, houve a declaração de fraude à execução e a devida intimação do terceiro interessado para opor embargos de terceiro, conforme preceitua o artigo 792, § 4o do Código de Processo Civil. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos com mesmo pedido, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa e ausência de interesse recursal. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.